Tribunal: STF
Processo: ACO 1602
Classe: ACO
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de ação de imissão na posse ajuizada pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), em face do ”Governo do Estado de Pernambuco”, objetivando: i) a desocupação do imóvel, e, em consequência, a expedição de mandado de imissão na posse em favor do requerente; e ii) a condenação do réu: a) em perdas e danos pelos prejuízos causados à autarquia federal em decorrência de sua ocupação, na forma da Lei 9.702/98, devendo as lesões ao seu patrimônio ser apuradas em exame pericial no imóvel ocupado; e b) ao pagamento das taxas de ocupação, taxa de condomínio, IPTU vencidos e vincendos e demais ônus incidentes sobre o imóvel, todos até a data da efetiva desocupação, bem como os consectários legais, multa e juros de mora, custas processuais e honorários advocatícios no percentual de 20% sobre o valor da causa. 
    O requerente narra ser proprietário do imóvel situado à rua Calimbi, S/N, bairro Areias, CEP 50.870-660, Recife/PE, conforme escritura e registro constante dos autos (escritura pública de compra e venda datada de 11.1.1941, com registro de matrícula n. 12.882). Afirma que o referido bem imóvel estaria sendo utilizado pelo Estado de Pernambuco para o funcionamento da Escola Heróis da Restauração, conforme descrito às fls. 21/23 dos autos físicos (eDOC 58, p. 23/35).
    Aduz que a Lei 9.702/98 estabeleceu que o INSS não poderia ceder imóveis de forma gratuita e que todos os imóveis não operacionais deveriam ser alienados, devendo ser cobrada taxa de ocupação compulsória (prevista no Decreto-Lei 9.760/1946), no valor de 10% (dez por cento) do valor atualizado do imóvel, enquanto o procedimento de alienação não se consumar.
    Em razão disso, relata que expediu ofício ao Secretário de Educação do Estado de Pernambuco, o qual não teria se manifestado. 
    Desse modo, requer a procedência da ação, nos termos dos pedidos.
    O Estado de Pernambuco, em contestação, aponta, preliminarmente: i) a inépcia da inicial, tendo em vista que a ação teria sido ajuizada contra ente despersonalizado, qual seja: Governo do Estado de Pernambuco; ii) a carência de ação, porquanto a ação de imissão na posse desapareceu do ordenamento jurídico desde o advento do Código de Processo Civil de 1973; iii) a ilegitimidade ativa ad causam, uma vez que o autor não teria feito prova da propriedade do objeto da ação; e iv) a incompetência da Justiça Federal do Estado de Pernambuco, pleiteando, então, a remessa dos autos a esta Corte. (eDOC 58, p. 216/224 - fls. 206/214 dos autos físicos)
    No mérito, requer a improcedência da ação, haja vista que a posse do Estado sobre o imóvel seria justa e de boa-fé, pois recebeu o imóvel do Instituto de Aposentadorias e Pensões dos Industriários, conforme instrumento de convenção datado de 19.12.1955.
    Informa que, dos 2.774 estudantes do bairro de Areias matriculados na rede estadual de ensino, 990 estariam matriculados na Escola Estadual Heróis da Restauração, distribuídos em 31 (trinta e uma) turmas no Ensino Fundamental e Médio, Ensino Especial e nos Programas Travessia, Mais Educação, Aprender Mais e o Escola Aberta (a qual funciona aos finais de semana).
    Sustenta que, durante todos esses anos, o Estado tem-se responsabilizado por todas as despesas de manutenção e conservação, realizando melhoramentos e benfeitorias no imóvel, razão pela qual deve ser indenizado na remota hipótese de procedência da ação, sob pena de enriquecimento ilícito e sem causa do INSS.
    Defende que inexiste obrigação do Estado no pagamento de qualquer taxa ou imposto a qualquer título, nos termos do art. 150, inciso VI, “a”, da Constituição Federal, e que também deve ser afastada a incidência do Decreto-Lei 9.760/46, pois o imóvel não pertence à União, e, segundo informa o próprio autor, o terreno é próprio (alodial), não se enquadrando como terreno da marinha.
    Advoga no sentido de ser improcedente o pedido de condenação em perdas e danos, porque o autor não teria especificado quais seriam os supostos e hipotéticos prejuízos, sendo, ao revés, beneficiado pelas reformas realizadas pelo Estado.
    Por fim, contesta o pedido de condenação em honorários advocatícios no percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, tendo em vista que, na improvável condenação da Fazenda Pública, a condenação em honorários deve ser feita de forma equitativa, nos termos do art. 20, § 4º, do CPC/73.
    A ação foi ajuizada originariamente na 10ª Vara da Seção Judicial de Pernambuco e, após a contestação, o Juízo processante acolheu a preliminar de incompetência da Justiça Federal e determinou a remessa dos autos ao Supremo Tribunal Federal. (eDOC 58, p. 272/273 - fls. 262/263 dos autos físicos)
    Aportado nesta Corte, houve a suspensão do processo por 90 dias, prazo esse que foi continuamente prorrogado a pedido das partes, em razão de tentarem uma solução amigável na Câmara de Conciliação e Arbitragem da Administração Federal (CCAF). 
    Infrutíferas as negociações, o autor apresentou réplica acerca das preliminares aduzidas pelo réu. Assevera que o acréscimo do termo “Governo” a Estado de Pernambuco seria um mero erro material, plenamente sanável. (eDOC 59, p. 118/121 - fls. 370/371v dos autos físicos)
    Afirma que os autos foram autuados nesta Corte como ação civil originária, sendo desinfluente o nome jurídico dado inicialmente à ação, especialmente em virtude do princípio da instrumentalidade das formas e a regra geral de conversão do rito adequado, sendo vedado ao juiz indeferir liminarmente a inicial, a não ser quando não for possível a adaptação ao rito.
    Sobre a prova da titularidade do imóvel em questão, sustenta que, apesar de, na escritura, constar o nome do Instituto de Aposentadorias e Pensões dos Industriários, o imóvel pertence ao INSS, porquanto em 1966, o referido instituto foi fundido juntamente com todos os demais institutos de aposentadorias e pensões no Instituto Nacional de Previdência Social (INPS), o qual, em 1990, fundiu-se ao Instituto de Administração Financeira da Previdência e e Assistência Social (IAPAS), para formar o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).
    Cita o Decreto 99.350/1990, que estabeleceu, em seu art. 15, que “ficam incorporados ao INSS os acervos patrimonial, financeiro e de recursos humanos dos órgãos e unidades dos extintos IAPAS e INPS”.
    Em seguida, designei audiência de tentativa de conciliação, na qual ficou convencionado que (eDOC 59, p. 147 - fl. 394 dos autos físicos):
    “1) o valor venal do imóvel em questão será considerado de acordo com a avaliação realizada pela CEF (Caixa Econômica Federal), no importe de R$ 1.819.000,00 (um milhão, oitocentos e dezenove mil reais), cujo laudo data de 14/06/2017, havendo anuência quanto à sua utilidade para fins pericial-judiciais (art. 464, § 1º , II, c/c art. 471, § 3°, todos do CPC); 
    2) a referida avaliação considera o valor da terra nua e da construção existente na época da cessão do imóvel, de sorte que eventuais consequências fático-jurídicas das benfeitorias restam resolvidas pela incorporação ao patrimônio do Estado de Pernambuco; e 
    3) é necessário o sobrestamento do feito por 90 (noventa) dias para que o INSS apure administrativamente o valor da taxa de ocupação e apresente a dívida atualizada ao Estado de Pernambuco, bem como o saldo do estoque da dívida previdenciária que o Fundo do RGPS possui com o fundo previdenciário estadual. No mesmo prazo, o Ente estadual deverá iniciar os trâmites administrativo-legais para operacionalizar a referida dação em pagamento e solução amigável deste litígio”. 
    Intimadas as partes a se manifestarem acerca dos desdobramentos do item 3 acima referido, o INSS anexou o laudo de avaliação da CEF e documentos (eDOC 59, p. 155/237 - fls. 402/484 dos autos físicos), enquanto o Estado de Pernambuco requereu o regular prosseguimento do feito quanto aos itens 1 e 2, alegando sobre o item 3 que (eDOC 47): 
    “(...) solicitou a manifestação de interesse do gestor do fundo previdenciário estadual, a Fundação de Aposentadorias e Pensões dos Servidores do Estado de Pernambuco – FUNAPE, titular do saldo de estoque da dívida. A FUNAPE, contudo, informou que ‘já vem recebendo o valor do estoque de maneira parcelada, não havendo, por conseguinte, interesse na mencionada compensação’ (Ofício n. 0054/2018 – GAB/PR – documento anexo). 
    3. Assim, como a anuência do titular do saldo era condição à implementação das medidas para dação em pagamento e consequente solução amigável do feito, tal possibilidade restou frustrada com a utilização do saldo. Em que pese a intenção do Estado na composição do litígio, o respeito à autonomia do ente estadual impediu o seguimento dos trâmites iniciados pelo Estado”. (eDOC 59, p. 350/351 - fls. 551/552 dos autos físicos)
    Em sequência, na fase instrutória, o requerido informou que “todas as provas que pretendia produzir já estão acostadas aos Autos, todas sem impugnação da parte Autora” (eDOC 59, p. 362 - fls. 559 dos autos físicos). Por sua vez, o INSS deixou transcorrer o prazo in albis, consoante verificado à fl. 562 dos autos físicos. (eDOC 59, p. 366)
    Após serem instados a oferecem alegações finais (eDOC 59, p. 366), ambas as partes requereram o prosseguimento do feito, reiterando suas manifestações anteriores. (eDOC 59, p. 371/372 e 377 - fls. 566/567 e 572 dos autos físicos)
    A Procuradoria-Geral da República manifesta-se pelo não conhecimento da ação, em razão da ausência de conflito federativo na discussão entre os entes federados, de conteúdo estritamente patrimonial, requerendo a remessa dos autos à Justiça Federal, em parecer assim ementado:
    “AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE. IMÓVEL DE PROPRIEDADE DO INSS OCUPADA POR ESTADO-MEMBRO. LEI 9.702/1998. ESTABELECIMENTO DE CRITÉRIOS PARA A ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS DA AUTARQUIA, COM VEDAÇÃO À CONCESSÃO DO DIREITO DE USO. PLEITO ADICIONAL DE COBRANÇA DE TAXA DE OCUPAÇÃO E DE CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA DO ART. 102, I, ‘F’, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EXCEPCIONALIDADE DAS HIPÓTESES DE COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DEMANDA COM CONTEÚDO ESSENCIALMENTE PATRIMONIAL, SEM FORÇA PARA DESESTABILIZAR O EQUILÍBRIO FEDERATIVO. AÇÕES IDÊNTICAS EM TRÃMITE PERANTE A JUSTIÇA FEDERAL. RISCO DE DECISÕES CONFIITANTES. RECONHECIMEN10 DA INCOMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PARECER PELO NÃO CONHECIMENTO DA AÇÃO. 1. Não está configurada a competência do Supremo Tribunal Federal para o julgamento de demanda em que se discute o direito de retomada de imóvel de titularidade da autarquia previdenciária, com pleito de cobrança de taxa de ocupação pelo seu uso e de indenização por perdas e danos, considerada a interpretação restritiva conferida ao art. 102, I, ‘f’, da Constituição Federal e, como argumento adicional, a tramitação de ações com objeto idêntico perante a Justiça Federal. 2. Não ocorre conflito federativo quando a discussão entre os entes federados é estritamente patrimonial. - Parecer pelo não conhecimento da ação, em razão da incompetência do Supremo Tribunal Federal, e pela remessa do feito à Justiça Federal da Seção Judiciária de Pernambuco”. (eDOC 60, p. 3/10 – fls. 578/585 dos autos físicos)
    É o relatório. Passo a decidir.
1) Preliminares
    1.1) Competência do Supremo Tribunal Federal
    De início, é importante destacar que, em relação à norma prevista no art. 102, inciso I, f, da Constituição Federal, a jurisprudência do STF firmou-se no sentido de que sua aplicabilidade estende-se aos litígios cuja potencialidade ofensiva revela-se apta a vulnerar os valores que informam o princípio fundamental que rege, em nosso ordenamento jurídico, o pacto da Federação (ACO-QO 1.048, Rel. Min. Celso de Mello, DJ 31.10.2007). 
    Daí que, para a caracterização da hipótese prevista na norma supra, é necessária a ocorrência de verdadeiro conflito federativo, hábil a atrair abalo à harmonia da União entre os entes, sendo insuficiente para tanto o o simples fato de haver litígio envolvendo entes federados. 
    Não se desconhece, portanto, a jurisprudência de longa data firmada nesta Corte, no sentido de que demandas de caráter meramente patrimonial não atraem a competência deste Tribunal, como por exemplo informa o precedente a seguir:
     “COMPETÊNCIA – CONFLITO FEDERATIVO – ALÍNEA ‘F’ DO INCISO I DO ARTIGO 102 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – ALCANCE. A competência prevista na alínea ‘f’ do inciso I do artigo 102 da Constituição Federal envolve causas e conflitos entre a União e os Estados, a União e o Distrito Federal, ou entre uns e outros, inclusive as respectivas entidades da Administração indireta, não alcançando contenda a revelar mero interesse patrimonial do ente político, insuscetível de abalar o pacto federativo”. (ACO 989, Rel. Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, DJe 7.11.2019)
    No entanto, no caso dos autos, embora a demanda seja aparentemente patrimonial, algumas particularidades impõem o seu processamento e julgamento perante esta Corte: i) o documento de cessão de uso é de 1955 sem cláusula resolutória injustificada, e a demanda tramita neste Tribunal há mais de 10 (dez) anos; ii) a função social que o imóvel representa para a comunidade local, tendo em vista funcionar ali uma escola desde 1955; iii) a possibilidade de inscrição do Estado-requerido no CADIN (conforme disposto no art. 8º da Lei 9.702/98); iv) a possibilidade de retenção dos repasses do Fundo de Participação dos Estados na data do vencimento, em caso de aquisição do imóvel mediante parcelamento, previsto nos arts. 4º e 5º da Lei 9.702/98, mormente em razão de que a existência de pendências financeiras na forma desta lei constitui condição necessária para que os Estados possam receber as transferências dos recursos do FPE, com fundamento no art. 9º da Lei 9.702/98, a saber:
    “Art. 9º. A inexistência de dívidas apuradas na forma desta Lei constitui condição necessária para que os Estados, o Distrito Federal ou os Municípios possam receber as transferências dos recursos do Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal - FPE ou do Fundo de Participação dos Municípios - FPM”.
    Por essas razões, é caso de reconhecimento excepcional da competência desta Corte para processar e julgar a presente demanda, em razão da existência de debate indireto de inclusão em cadastro restritivo (Cadin) e da ausência de pendências financeiras apuradas com espeque na citada legislação federal para recebimento de parcelas de FPE.
    Em sentido semelhante, admitindo, excepcionalmente, demandas possessórias nesta Corte, anotem-se:
    “Agravo interno na ação cível originária. 2. Ação reivindicatória cumulada com anulação de registro. Venda a non domino. Parcial procedência dos pedidos. 3. Direito à indenização por benfeitorias e direito de retenção. Possibilidade. Posse de boa-fé. Justo título. Desconstituição da presunção relativa de veracidade da titulação nesta demanda. 4. Responsabilidade pelo respectivo pagamento do reivindicante. 5. Agravo interno desprovido. 6. Inaplicabilidade do art. 85, § 11, do CPC, por ausência de condenação do agravante em honorários advocatícios”. (ACO-AgR 885, de minha relatoria, Tribunal Pleno, DJe 18.10.2019)
    “Ação cível originária. Terras devolutas arrecadas pela União, com fundamento no Decreto-lei nº 1.164/71, revogado posteriormente pelo Decreto-lei nº 2.375/87. Ressalva às situações jurídicas já consolidadas sob a normatização anterior. Arrecadação, incorporação e registro imobiliário definitivo das terras devolutas ao patrimônio da União antes da revogação do Decreto-lei nº 1.164/71. Certificação pelo oficial do registro de imóveis competente da inexistência de registro imobiliário versado sobre as respectivas glebas. Ausência de reclamações administrativas manejadas por terceiros proprietários ou possuidores certificada pela Delegacia do Serviço de Patrimônio da União no Estado de Goiás e pelo Instituto de Desenvolvimento Agrário de Goiás (IDAGO). Não comprovação pelos réus de propriedade ou posse das terras em momento anterior ao levantamento. Precedentes. Nulidade de título translativo de domínio emitido pelo Estado do Tocantins, que, em nenhum momento, gozava da condição de proprietário do imóvel rústico. Ação julgada procedente”. (ACO 478, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 1º.2.2016)
    Portanto, entendo configurada a competência desta Corte para processamento e julgamento da demanda.
1.2) Inépcia da inicial
    O Código de Processo Civil de 1973, em seu art. 295, parágrafo único, considerava inepta a petição inicial quando:
    “(...)
    I - lhe faltar pedido ou causa de pedir;
    II - da narração dos fatos não decorrer logicamente a conclusão;
    III – o pedido for juridicamente impossível
    IV – contiver pedidos incompatíveis entre si”.
    Percebe-se, portanto, que as hipóteses de inépcia da petição inicial estão relacionadas com o pedido e a causa de pedir, e não com a legitimidade ad causam, pressuposto processual de validade que diz respeito à aptidão para participar da relação processual em nome próprio ou alheio. 
    A petição inicial não incide em nenhum dos vícios que poderiam levar a sua inépcia, e a ação não foi proposta contra ente despersonalizado, estando o Estado de Pernambuco devidamente identificado na petição inicial, sendo certo que o acréscimo do termo “Governo” ao Estado de Pernambuco, realmente, constitui mero erro material, facilmente sanável, o qual não deve ser considerado.
1.3) Carência de ação
    A carência de ação estava relacionada, no CPC/73, à falta de uma das condições da ação, que seriam três: a legitimidade de parte, o interesse de agir e a possibilidade jurídica do pedido.
    Segundo Humberto Theodoro Júnior:
    “Pela possibilidade jurídica do pedido indica-se a exigência de que deve existir, abstratamente, dentro do ordenamento jurídico, um tipo de providência como a que se pede através da ação. Esse requisito, de tal sorte, consiste na prévia verificação que incumbe ao juiz fazer sobre a viabilidade jurídica da pretensão deduzida pela parte em face do direito positivo em vigor. O exame realiza-se, assim, abstrata e idealmente, diante do ordenamento jurídico”. (THEODORO Júnior, Humberto. Curso de Direito Processual Civil, Rio de Janeiro: Forense, 2001. 1 v., p. 50)
    In casu, o Estado alega a impossibilidade jurídica do pedido, porquanto a ação de imissão na posse teria desaparecido do ordenamento jurídico desde o advento do Código de Processo Civil de 1973.
    Sem razão porquanto, embora a ação de imissão na posse não estivesse prevista naquele diploma processual como aquelas de rito especial, não se nega que o procedimento comum sirva às suas finalidades, podendo o autor valer-se das tutelas específicas, tratando-se de uma ação executiva lato sensu.
    Ademais, o Código de Processo Civil não exige a identificação do nome da ação para a propositura da demanda, nem é um requisito da petição inicial, conforme estabeleciam os arts. 3º e 282 do CPC/73 (arts. 17 e 319 do CPC/15), in verbis:
    “Art. 3º. Para propor ou contestar ação é necessário ter interesse e legitimidade.
    (...)
    Art. 282. A petição inicial indicará:
    I - o juiz ou tribunal, a que é dirigida;
    II - os nomes, prenomes, estado civil, profissão, domicílio e residência do autor e do réu;
    III - o fato e os fundamentos jurídicos do pedido;
    IV - o pedido, com as suas especificações;
    V - o valor da causa;
    VI - as provas com que o autor pretende demonstrar a verdade dos fatos alegados;
    VII - o requerimento para a citação do réu”.
    É sabido que os profissionais da advocacia destacam, no preâmbulo da petição inicial, a síntese do pedido ou o objeto da causa, como se fosse o nome da ação. No entanto, trata-se de mera práxi forense, sendo relevante para o deslinde da ação apenas os fatos e fundamentos jurídicos do pedido.
    Como dizem os brocardos iura novit curia e da mihi factum dabo tibi jus, o julgador não está vinculado ao título dado à demanda, mas, sim, aos argumentos trazidos pelas partes na petição inicial e na contestação.
    A importância prática do nome dado à ação é apenas para que o magistrado saiba de antemão o rito que será estabelecido para aquela demanda, se comum ou especial, sendo que, no Supremo Tribunal Federal, os conflitos entre os entes federados são autuados como ação civil originária, seguindo o procedimento previsto nos arts. 247 a 251 do Regimento Interno desta Corte.
     Ou seja: nos conflitos federativos, o nome jurídico conferido às ações é o mesmo: ação civil originária, independentemente da controvérsia subjacente aos fatos da causa, e o trâmite será aquele estabelecido no RISTF, com aplicação subsidiária do Código de Processo Civil, motivo pelo qual rejeito os argumentos quanto ao tema.
1.4) Ilegitimidade ativa ad causam 
    A alegação do Estado de que o INSS não teria feito prova da propriedade do objeto da ação deve ser igualmente rechaçada.
    Rememorando a teoria da asserção, as alegações autorais devem ser analisadas in status assertionis, de sorte que diviso, do relato da exordial, que as partes estão legitimamente indicadas como autor e réu, sendo matéria de mérito saber se é caso de julgar (im)procedente o pedido. 
    Além disso, o INSS comprovou a propriedade do bem pois, de fato, há nos autos escritura pública de compra e venda, figurando como outorgante (vendedora) a Imobiliária Popular Pernambucana – sociedade anônima – e como outorgado (comprador) o Instituto de Aposentadorias e Pensões dos Industriários.
    A Lei 3.807/1960 (Lei Orgânica de Previdência Social – LOPS) unificou a legislação referente aos Institutos de Aposentadorias e Pensões. Posteriormente, o Decreto-Lei 72/1966 uniu os seis Institutos de Aposentadorias e Pensões existentes à época (IAPM, IAPC, IAPB, IAPI, IAPETEL, IAPTEC), criando o Instituto Nacional de Previdência Social (INPS). 
    Assim, embora na escritura conste o nome do Instituto de Aposentadorias e Pensões dos Industriários (IAPI), resta claro que, em 1966, o referido instituto foi fundido juntamente com todos os demais institutos de aposentadorias e pensões no Instituto Nacional de Previdência Social (INPS), o qual, em 1990, fundiu-se ao Instituto de Administração Financeira da Previdência e e Assistência Social (IAPAS), para formar o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).
    A Lei 8.029/90 autorizou a criação do INSS, que foi regulamentado pelo Decreto 99.350/90, a partir da fusão do Instituto de Administração Financeira da Previdência e Assistência Social (IAPAS) com o Instituto Nacional de Previdência Social (INPS), como autarquia vinculada ao Ministério da Previdência e Assistência Social (MPAS), atual Ministério da Previdência Social (MPS). 
    O referido Decreto 99.350/90 estabeleceu, expressamente, em seu art. 15, que “ficam incorporados ao INSS os acervos patrimonial, financeiro e de recursos humanos dos órgãos e unidades dos extintos IAPAS e INPS”.
    Destarte, as arguições preliminares não merecem prosperar, tendo em vista que a petição inicial é apta a compreender a causa de pedir e os pedidos, guardando-se correlação lógico-jurídica entre esses, além de as partes serem legítimas para estarem nos polos ativo e passivo da lide, razão pela qual rejeito todas as preliminares apontadas acima. 
2) Mérito
    Comprovado nos autos que o imóvel situado à rua Calimbi, S/N, bairro Areias, CEP 50.870-660, Recife/PE, conforme escritura e registro constante dos autos (escritura pública de compra e venda datada de 11.1.1941, com registro de matrícula n. 12.882), pertence ao INSS e que o referido imóvel está sendo utilizado pelo Estado de Pernambuco para o funcionamento da Escola Heróis da Restauração, a pretensão dos autos cinge-se à análise da situação desse imóvel, nos termos do que dispõe a Lei 9.702/98, que trata dos critérios especiais para alienação de imóveis de propriedade da autarquia previdenciária.
    2.1) Breves antecedentes sobre a situação jurídica do bem e o ajuizamento da presente ação
    Conforme escritura pública de compromisso de compra e venda constante dos autos (eDOC 58, p. 15/20), o ex-Instituto de Aposentadorias e Pensões dos Industriários (IAPI), em 6.12.1940, no Estado do Rio de Janeiro, comprou 759.000,00 m2 de área situada no antigo Sítio Caçote, no bairro de Areias, para construir um Conjunto Habitacional para seus associados, hoje conhecido como Vila dos Industriários no bairro de Areias, do Município de Recife/PE. 
    No decorrer da construção do citado conjunto, foi construído também um prédio para funcionamento de uma escola que foi cedida ao Governo do Estado de Pernambuco, conforme cópia do Instrumento Particular de Convênio firmado entre o IAPI e o Governo do Estado de Pernambuco datado de 19.12.1955 (eDOC 58, p. 48/50). 
    Pelo Instrumento Particular de Convenção juntado aos autos, consta que o IAPI cedeu o imóvel ao Estado de Pernambuco com finalidade específica de ser mantida uma escola primária denominada Heróis da Restauração, cujos termos são os seguintes:
    “II) CONTRIBUIÇÃO DO ES'TADO: Considerando que o direito de uso do imóvel será concedido gratuitamente, e tendo em vista os entendimentos epistolares posteriores, ora ratificados expressamente, o Estado se obrigou a recolher aos cofres do Instituto, a título de cooperação para as despesas incorridas com a construção, uma quota fixa de ¿$ 450.000,00, importância que o Instituto declara já ter recebido pelas Ordem de Recebimento nº 64, de 27/4/51, no valor de ¿$ 45.000,00 e nº 226, de 19/11/55, no valor de ¿$ 405.000,00. Em virtude dessa contribuição, não terá o Estado qualquer outra compensação além do direito de usar gratuitamente o imóvel, o qual continuará a pertencer exclusivamente ao Instituto, não podendo o mesmo entretanto ser alienado na vigência da presente convenção e enquanto o Estado satisfizer rigorosamente as obrigações aqui assumidas. (…) 
    III - OBRIGACÕES EM GERAL: a) o Estado manterá permanentemente, no prédio objeto do presente instrumento, uma escola primária, que funcionará em dois turnos regulares, pelo, menos, admitindo em seus cursos menores em idade escolar, de preferência residentes no Conjunto Residencial de Areias. A admissão de menores não residentes no_Conjunto ficará condicionada a existência de vagas após o atendimento de todos os candidatos ali residentes, b) A instalação da escola será feita exclusivamente a expensas do Estado, que fornecerá todo o mobiliário e o material de uso ou de consumo indispensável ao regular funcionamento da mesma e à manutenção dos cursos nela ministrados, e estipendiará todos os professores, bem como o pessoal próprio, habilitado para nela servir, seja no setor de administração, limpeza ou vigilância, correndo ainda por sua conta exclusiva as despesas de conservação do imóvel e as referentes a energia elétrica, telefones, luz, gás, taxas de serviços públicos e de consumo dágua: c) o Estado recebe neste ato as chaves do imóvel, o qual se encontra em perfeito estado de conservação e asseio; obrigando-se a assim mantê-lo a sua custa, sem ônus de qualquer especie para o Instituto, bem como a devolvê-lo, quando finda ou rescindida a presente convenção, no estado em que o recebe (…) 
    V - RESCISÃO: São motivos de imediata rescisão de pleno direito da presente convenção, independentemente de notificação ou interpelação judicial ou extrajudicial, que ao Estado assista, em qualquer hipótese, direito a restituição da quota de cooperação que houver recolhido: a) inadimplemento de qualquer cláusula, condição ou obrigação assumida no presente instrumento; b) utilização do imóvel para finalidade diversa da prevista neste instrumento; c) suspensão das atividades escolares durante um ano letivo”. (eDOC 58, p. 48/50)
    Apesar de a cessão de uso ser por prazo indeterminado, as obrigações a cargo do Estado, eram as seguintes: pagar a quantia de ¿$ 450.000,00 (quatrocentos e cinquenta mil cruzeiros); usar apenas para a finalidade de ensino escolar; pagar todas as despesas do imóvel; não suspender as atividades escolares durante um ano letivo. 
    Por outro lado, enquanto estivesse em vigor a referida convenção, era seu direito usar o imóvel gratuitamente, “não podendo o mesmo entretanto ser alienado na vigência da presente convenção e enquanto o Estado satisfizer rigorosamente as obrigações aqui assumidas”. 
    Vê-se, pois, que, cumprindo as obrigações assumidas na convenção, o Estado poderia usar gratuitamente o imóvel em questão, por prazo indeterminado. 
    Do que se extrai dos autos, é fato incontroverso que o pleito desta demanda não guarda correlação com descumprimento de qualquer obrigação pelo Estado de Pernambuco. 
    Trata-se, portanto, de atuação do INSS em decorrência da entrada em vigor da Lei 9.702/1998 (norma cogente, que incide sobre os efeitos futuros de contratos ou instrumentos jurídicos anteriores no que se denomina retroatividade mínima, a qual é aceita por esta Corte – RE 242.740, Rel. Min. Moreira Alves, Pleno, DJ 18.5.2001), que passou a legalmente ser obrigada a atuar para resolver a questão dos seus imóveis espalhados pelo Brasil afora.
    A Mensagem Presidencial MSG 824/1998 (470, de 1998-CN) apresenta a seguinte justificação sobre a MP 1.707/1998 (que foi convertida na Lei 9.702/1998): 
    “2. O Instituto Nacional do Seguro Social-INSS tem atualmente um estoque de cerca de seis mil imóveis, dos quais boa parte poderia ser alienada Ou melhor, já deveria ter sido alienada. Porquanto foi nesse sentido a autorização legislativa expressa nos termos do artigo 17 da Lei nº 7.787, de 30 de junho de 1989, ao fixar, no § 2º, o prazo de cinco anos para alienação dos imóveis pertencentes à Previdência Social. 
    (...) 
    3. A essa autorização sucederam-se outras, ainda que menos especificas, complementando-a ou ratificando-a, à medida que expressaram o me